Tribunal: TJPA
Processo: 0818985-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818985-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO MORAIS DE CASTRO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO.
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de João Pedro Morais de Castro Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência de contemporaneidade na prisão, excesso de prazo para análise do pleito de revogação no juízo de origem e inexistência dos requisitos para manutenção da medida cautelar, além de pleitear, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar: (i) se há contemporaneidade e fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se o alegado excesso de prazo configura constrangimento ilegal; e (iii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida mediante decisão fundamentada, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), evidenciados pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
do paciente, integrante de esquema organizado de tráfico de drogas.

4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois os autos seguem tramitando regularmente, sem demonstração de desídia por parte da autoridade judicial.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada.

6. A substituição por medidas cautelares diversas não se mostra cabível, sendo insuficientes para garantir a ordem pública em razão do contexto de organização criminosa e do impacto social do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, somada à organização criminosa e ao
modus operandi
, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.” 2. “As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 175.703/ES; TJE/PA, Súmula 08.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
João Pedro Morais de Castro Silva
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800867-05.2024.8.14.0017
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 23183251) que, a prisão preventiva do paciente foi representada pela autoridade policial e o juízo, após manifestação do Ministério Público,
decretou a prisão
, pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

O juízo de primeiro grau determinou a notificação do acusado para a apresentação de defesa preliminar, nos termos da Lei de Drogas. Contudo, devido à ausência de informação sobre o endereço do paciente, o processo permaneceu em suspensão, aguardando a sua intimação. A defesa, ao tomar ciência da existência do mandado de prisão,
requereu a revogação da prisão preventiva
, alegando
ausência de contemporaneidade e a desnecessidade da medida
.

Sustentou que o paciente é primário, não foi encontrado com substâncias entorpecentes, possui residência fixa e se apresentou espontaneamente ao juízo para responder ao processo (
condições pessoais favoráveis
) após tomar conhecimento do mandado em aberto em julho de 2024. Apesar da
manifestação desfavorável
do Ministério Público, em
16/09/2024
,
o juízo de primeiro grau permaneceu inerte até a data de 11/11/2024, sem proferir decisão sobre o pedido de revogação
(
excesso de prazo
).

O mandado de prisão foi cumprido na data de 11/11/2024
, com a prisão efetiva do paciente, sem que o juízo tenha decidido sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, devendo ser
restabelecida a liberdade do paciente
, em virtude da
ausência de fundamentação contemporânea à manutenção da prisão preventiva
e em virtude da
demora injustificada do juízo em analisar o pleito defensivo
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para expedir o competente
alvará de soltura
, diante da
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, ou, caso não seja concedida a liberdade,
que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas..

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
11/11/2024
, no
Plantão Judicial Criminal
, o
Desembargador Plantonista Pedro Pinheiro Sotero
,
verificando não ser caso de análise em plantão
, determinou a
regular distribuição
do feito (doc. ID 23183576), vindo-me os autos
conclusos
.

Em
19/11/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 23368938) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 032/2024-GAB
, datado de
02/12/2024
(doc. ID 23700644).

A autoridade coatora assim informa:

“
1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Trata-se de representação pela prisão preventiva autuada sob o nº 0801205-13.2023.8.14.0017, a partir de indícios de um complexo esquema de tráfico de drogas, descoberto a partir da prisão em flagrante de Adinei Vanderlei Oliveira em 15/02/2023.

A investigação ganhou corpo após a extração de dados de um dos três celulares apreendidos com Adinei, que expôs uma rede de comercialização de entorpecentes envolvendo João Pedro Morais de Castro Silva ("Pedin") e Danilo da Silva Carvalho ("Mandrake" ou "DM").

As conversas extraídas demonstram que João Pedro mantinha intensa atividade no comércio de drogas, especialmente ecstasy (referido como "balas") e maconha. Os diálogos revelam negociações frequentes, com solicitações específicas de quantidades e valores, além de estratégias para ocultação dos entorpecentes, incluindo o método de enterrar as substâncias para evitar apreensões policiais. A materialidade é corroborada por fotografias compartilhadas nas conversas e comprovantes de transferências bancárias relacionadas às negociações.

Quanto a Danilo da Silva Carvalho, sua participação é evidenciada por diálogos que demonstram sua atuação como fornecedor, inclusive com oferta específica de 50 gramas de maconha por R$ 300,00. O investigado já possuía histórico criminal, respondendo por porte de arma e tentativa de homicídio, o que denota sua periculosidade. As conversas também revelam a existência de dívidas relacionadas ao tráfico entre Danilo e Adinei, indicando uma relação comercial estabelecida.

O modus operandi do grupo caracteriza-se pela utilização de intermediários para a guarda das drogas, com destaque para uma mulher identificada como "Helen", além da comunicação via WhatsApp para as negociações e o fracionamento das drogas em pequenas quantidades para facilitar a comercialização. A estrutura organizacional demonstra clara divisão de tarefas entre os envolvidos, configurando, em tese, não apenas o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), mas também o de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

Atualmente, Danilo da Silva Carvalho encontra-se custodiado no presídio de Santa Izabel/PA, onde já cumpria prisão preventiva por outro processo, enquanto João Pedro Morais de Castro Silva permanece foragido, com mandado de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). O conjunto probatório apresenta robustos indícios de autoria e materialidade, evidenciando uma estrutura organizada para o tráfico de drogas, com associação estável entre os investigados para a prática delitiva.

Os autos da Ação Penal nº 0800867-05.2024.8.14.0017 originaram-se da prisão de Adinei Vanderlei Oliveira, em 15/02/2024, por tráfico de drogas e falsa identidade. A partir da extração judicial de dados do celular do detido, em março/2024, foram identificadas conversas que indicavam a participação de João Pedro Morais de Castro Silva ("Pedim") e Danilo da Silva Carvalho ("Mandrak" ou "DM") em atividades de tráfico.

As evidências obtidas demonstram intenso diálogo sobre comercialização de ecstasy e maconha, incluindo negociações de preços, quantidades e estratégias de distribuição. Os registros apontam transferências bancárias para a conta de Adinei e revelam uma estrutura hierarquizada de fornecimento de drogas. A identificação de Danilo foi corroborada pelo depoimento em vídeo de outro detento.

Com base nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia em 19/03/2024, imputando aos acusados os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. A prisão preventiva foi decretada para ambos, fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Danilo encontra-se recolhido no presídio de Santa Isabel/PA por outro processo, enquanto João Pedro foi preso em 11/11/2024 em Anápolis/GO.

Atualmente, os réus estão presos e representados por advogados, havendo preliminares arguidas nas respostas à acusação pendentes de análise pelo Ministério Público. João Pedro manifestou interesse em permanecer custodiado em Anápolis/GO, aguardando-se a designação de audiência de instrução e julgamento.

O conjunto probatório demonstra robustos indícios de materialidade e autoria para sustentar a persecução penal, embora seja necessário o aprofundamento probatório na fase instrutória, especialmente quanto à caracterização do vínculo associativo entre os acusados, elemento essencial para a configuração do delito do artigo 35 da Lei de Drogas.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

Para a decretação da prisão preventiva do paciente, esse juízo que os indícios de autoria incluem interceptações telefônicas que demonstram indícios mínimos de participação dos representados no crime de tráfico. A decisão ressalta que, conforme jurisprudência do STJ, é prescindível a apreensão de drogas para caracterização do crime quando existem outros elementos de prova.

O magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva nos seguintes pontos: Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; Crime com pena superior a 4 anos de reclusão; Risco à ordem pública pelo modus operandi que envolve negociações pessoais e telefônicas; Contexto local de execuções relacionadas ao tráfico e facções criminosas; e, Repercussão social negativa na comunidade.

A decisão também deferiu o acesso aos dados dos aparelhos celulares que venham a ser apreendidos, fundamentando-se na jurisprudência do STJ que diferencia a interceptação telefônica (comunicação em tempo real) do acesso a dados já armazenados, ressalvando que a extração deve limitar-se ao conteúdo relacionado às atividades criminosas investigadas.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente ostenta antecedentes criminais em sua certidão de antecedentes.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 12 de

novembro de 2024, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva, permanecendo sob custódia há 20 (vinte) dias.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Os autos se encontram com vista ao Ministério Público para manifestar acerca das preliminares apresentadas pelas defesas”
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Barbosa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 23807405).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
revogação da prisão
, em razão da
ausência de requisitos e ausência de contemporaneidade à manutenção da prisão
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
, além do
excesso de prazo
para análise do pedido de revogação no primeiro grau.

In casu
,
não há que se falar de inércia
por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, seguindo o seu
curso normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
.

Em consulta ao
Sistema PJE 1º Grau
, verificou-se que
o juízo já procedeu a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva
, tendo, na data de
07/11/2024
,
indeferido o pedido de revogação e mantido a prisão preventiva do paciente
, de forma
devidamente fundamentada
, nos seguintes termos:

Procedo à revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada nestes autos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Entendendo que a decisão judicial que decreta prisão preventiva rege-se pelo princípio geral
rebus sic stantibus
, o que significa que pode ser revogada e decretada novamente, tantas vezes quanto for necessário, de acordo com a realidade atual, reputo que,
in casu
,
nada se alterou, persistindo os motivos de sua subsistência
.

Observo que os acusados tiveram, naquela ocasião, sua prisão decretada em razão da presença do
periculum libertatis
,
consistente na periculosidade in concreto do delito, pois os denunciados estariam comercializando substancias entorpecentes, nesta cidade, revelando a gravidade do seu agir e, portanto, o oferecimento de riscos à ordem pública
.

Vislumbro o acerto na decisão que decretou a prisão preventiva, pois verifico a presença dos requisitos legais autorizadores para tanto.

Em relação à pena, o ordenamento processual penal prescreve a possibilidade de prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I), como no presente caso o referido requisito objetivo encontra-se preenchido.

Outrossim, à luz do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, tal modalidade de prisão provisória pressupõe a existência de
fumus comissi delicti
, isto é,
a presença da prova da materialidade do delito e indícios de autoria
, bem como de
periculum libertatis
(redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019).

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados nestes autos diante as provas acostadas obtidas por meio de extração de dados celulares de propriedade de Adnei Vanderlei de Oliveira requerida nos autos 0800709-81.2023.8.14.0017 e devidamente autorizada conforme decisão que consta anexada nestes autos ID 110107540 pág. 3.

Quanto ao
periculum libertatis
,
é certo que a prisão preventiva dos réus se faz imprescindível à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta de suas condutas
.

Destaco que a periculosidade social e a gravidade do crime no caso concreto autorizam a decretação da prisão preventiva e demonstram a insuficiência de outra medida cautelar
.

Nesses termos, entendo que a prisão preventiva foi corretamente decretada, pois presentes os pressupostos legais, bem como
não verifico, neste momento, alteração apta a ensejar a mudança do entendimento da decisão que fundamentadamente decretou a custódia dos Denunciados
.

Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a aplicação da segregação cautelar,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE DANILO DA SILVA CARVALHO e JOAO PEDRO MORAIS DE CASTRO SILVA
, deixando para reavaliá-la após o parecer do Ministério Público em relação às petições dos ID’s 130671267 e 129536316.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

Nesse sentido:
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(RHC nº 186.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Ademais, a defesa aduz que
não se encontram presentes os requisitos à manutenção da prisão preventiva do paciente
(art. 312 do CPP)
e nem a contemporaneidade do decreto
. Todavia,
não é o que se observa na decisão recente que manteve a prisão cautelar
.

Em relação à
prisão preventiva
, cabe consignar que ela tem cabimento quando presentes
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

Os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pela gravidade dos delitos e o
modus operandi
que revela risco à ordem e à tranquilidade social, haja vista que, da interceptação telefônica, foi possível notar indícios mínimos de envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas
.

In casu
, a investigação ganhou corpo após a extração de dados de um dos três celulares apreendidos com Adinei, que expôs uma rede de comercialização de entorpecentes envolvendo João Pedro Morais de Castro Silva ("Pedin") e Danilo da Silva Carvalho ("Mandrake" ou "DM"). As conversas extraídas demonstram que
João Pedro mantinha intensa atividade no comércio de drogas, especialmente ecstasy (referido como "balas") e maconha
. Os diálogos revelam negociações frequentes, com solicitações específicas de quantidades e valores, além de estratégias para ocultação dos entorpecentes, incluindo o método de enterrar as substâncias para evitar apreensões policiais. A materialidade é corroborada por fotografias compartilhadas nas conversas e comprovantes de transferências bancárias relacionadas às negociações.

A estrutura organizacional demonstra
clara divisão de tarefas entre os envolvidos
, configurando, em tese, não apenas o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), mas também o de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

Além disso, segundo relatos constantes dos autos, na cidade de Conceição do Araguaia/PA houve
uma onda de execuções decorrentes de tráfico de drogas
, em razão de situações envolvendo facções criminosas, o que gera repercussão social negativa no seio da comunidade local, vindo abalar a ordem pública, eis que o crime em questão é de grande reprovabilidade social, o que acaba desencadeando o acometimento de outros delitos.

Nas
informações
(doc. ID 23700644), a autoridade coatora assim relatou sobre a causa ensejadora da medida constritiva:
“Para a decretação da prisão preventiva do paciente, esse juízo que os indícios de autoria incluem interceptações telefônicas que demonstram indícios mínimos de participação dos representados no crime de tráfico. A decisão ressalta que, conforme jurisprudência do STJ, é prescindível a apreensão de drogas para caracterização do crime quando existem outros elementos de prova. O magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva nos seguintes pontos: Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; Crime com pena superior a 4 anos de reclusão; Risco à ordem pública pelo modus operandi que envolve negociações pessoais e telefônicas; Contexto local de execuções relacionadas ao tráfico e facções criminosas; e, Repercussão social negativa na comunidade. A decisão também deferiu o acesso aos dados dos aparelhos celulares que venham a ser apreendidos, fundamentando-se na jurisprudência do STJ que diferencia a interceptação telefônica (comunicação em tempo real) do acesso a dados já armazenados, ressalvando que a extração deve limitar-se ao conteúdo relacionado às atividades criminosas investigadas”
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024